Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-75.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA FILHA E GENRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA POR APLICAÇÃO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, como incurso por duas vezes no art. 129, § 9o do Código Penal, à pena de 1(um) ano e 2 (dois) meses de detenção, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, em regime semiaberto, por ter agredido fisicamente sua filha e o companheiro dela. O réu foi absolvido da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP), nos termos do art. 386, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por lesão corporal deve ser mantida diante da alegada insuficiência probatória; (ii) verificar se é possível a redução da pena em razão da inadequada aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, sem fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, prestada de forma firme, coerente e harmônica, encontra amparo em laudos periciais e no testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência, demonstrando de modo robusto a autoria e a materialidade das agressões.
4. A narrativa dos fatos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revela consistência e riqueza de detalhes, sem evidências de interesse escuso ou contradições relevantes que comprometam sua credibilidade.
5. O exame de corpo de delito confirma as lesões sofridas pela filha e pelo genro do acusado, reforçando a prova testemunhal e infirmando a tese de insuficiência probatória.
6. Na segunda fase da dosimetria, a majoração da pena superior à fração de 1/6 (um sexto), sem a devida fundamentação concreta, viola entendimento pacificado pelo STJ e tese firmada em recurso repetitivo (Tema 1.172), o que impõe a readequação da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.